Tribunal: TJDFT
Processo: 0700245-74.2019.8.07.0020
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO EM DECORRÊNCIA DE CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. DEMANDA PROPOSTA NO FORO DO DOMICÍLIO DOS EXECUTADOS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA. INEXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS EXECUTIVOS NÃO CARACTERIZADA.
1. Inexistindo necessidade de dilação probatória, deve o magistrado julgar imediatamente a lide, em razão dos princípios da celeridade e economia processual, na forma prevista nos artigos 355 e 920, inciso II, do Código de Processo Civil.
2. Para fins de Execução de Título Extrajudicial o Código de Processo Civil prevê a competência concorrente, cabendo ao exequente a escolha entre as opções ofertadas pelo legislador (artigo 781, inciso I).
3. Tratando-se de títulos líquidos e certos, sem que tenha sido quitada a dividia no prazo fixado para fins de vencimento, tem-se por caracterizada a exigibilidade a viabilizar a propositura de Execução, na forma prevista no artigo 786 do Código de Processo Civil
4. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido.